Tribunal: TJSP
Processo: 2098875-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de gratuidade judiciária à autora, menor de idade e portadora do Transtorno do Espectro Autista, em ação de obrigação de fazer, sob o argumento de que não houve comprovação de vulnerabilidade financeira. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de gratuidade judiciária à autora, menor de idade e portadora do Transtorno do Espectro Autista, em ação de obrigação de fazer, sob o argumento de que não houve comprovação de vulnerabilidade financeira. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a concessão da gratuidade de justiça à menor deve considerar a situação financeira do representante legal ou se deve ser presumida em razão da idade e condição pessoal da menor. III. Razões de Decidir. 3. A assistência judiciária integral e gratuita é garantida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 4. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, especialmente em se tratando de menores, cuja condição financeira deve ser avaliada de forma independente da de seus genitores. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O direito à gratuidade de justiça possui natureza personalíssima e deve ser avaliado sob o prisma do menor, independentemente da situação financeira dos genitores.